Tribunal: CARF
Processo: 16327.720658/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720658/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.527 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
DECADÊNCIA.
DEPÓSITO
DO
MONTANTE INTEGRAL. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING QUANTO
AO RESP 1.140.956/SP - TEMA/REPETITIVO 271.
Conforme enunciado da Súmula CARF 165, a jurisprudência deste CARF se
consolidou no sentido de que a existência do depósito judicial, ainda que integral,
não impede o lançamento do crédito tributário para prevenir a decadência. O
julgamento do REsp 1.140.956/SP (Tema 271) pelo Superior Tribunal de Justiça
não alterou esse panorama, pois não tratou de lançamento para prevenção da
decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente (s) o
Conselheiro (a) Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, substituído (a) pelo(a) conselheiro (a)
Wilson de Moraes Filho.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 440/445) interposto pela BV
FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face do Acórdão no.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720658/2014-01
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720658/2014-01

109-000.340 (e-fls. 424/429), proferido pela 14a Turma da DRJ 09, que julgou a Impugnação
improcedente.
Adoto, em parte, o Relatório da decisão de piso (e-fls. 424/429), por apresentar a
questão de forma detalhada:
“Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD no 51.032.920-9, onde se exige do
sujeito passivo acima qualificado diferenças de alíquota da contribuição devida à Seguridade
Social em virtude do grau de risco de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – GILRAT, ajustado pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP, no
período de 02/2010 a 12/2010, perfazendo o crédito tributário principal o valor de R$
1.025.390,47.
De acordo com o Relatório Fiscal, e-fls. 41-42, o crédito tributário foi lavrado em
caráter preventivo, devido ao ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídico-Tributária, com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional (Processo n°
2010.61.00.003231-7), movida pelo contribuinte contra a União Federal junto à 8a Vara Federal
da Seção Judiciária de São Paulo, objetivando a declaração da inexistência de relação jurídico-
previdenciária que obrigue ao recolhimento do SAT - Seguro contra Acidentes de Trabalho,
considerando o multiplicador denominado Fator Acidentário de Prevenção — FAP, no âmbito do
qual, o contribuinte procedeu ao depósito do montante integral do crédito tributário objeto do
lançamento.
Consta que a empresa tem como atividade econômica o setor das "sociedades de
crédito, financiamento e investimento - financeiras", e, com a alteração legislativa promovida
pelo Decreto n° 6.042, de 2007, a partir de julho de 2007 passou a ser enquadrada no CNAE
6436-1. Por força das mudanças implementadas pelo Decreto n° 6.957, de 9 de setembro de
2009, que criou o FAP, não houve alteração da alíquota básica RAT definida em 1% (um por
cento), entretanto, a partir de janeiro de 2010, passou a ser atribuído para a empresa o FAP de
1,5588. Desta feita, seu RAT Ajustado é igual a sua alíquota básica RAT, qual seja 1%,
multiplicada pelo FAP, ou seja, 1% x 1,5588, que resulta em 1,5588% (alíquota final RAT a ser
observada durante o exercício de 2010).
A auditoria fiscal apurou que no período de fevereiro a dezembro de 2010, o
contribuinte procedeu ao recolhimento do RAT na alíquota de 1%, deixando de recolher e
declarar o montante relativo à contribuição ao RAT ajustada pelo FAP, qual seja, de 1,5588%.
Nas competências em que a parcela acrescida à alíquota RAT pelo FAP não foi
recolhida, nem declarada, foram lançadas as diferenças entre os valores devidos e os
efetivamente pagos.
O crédito foi apurado tendo como base os valores das Guias de Depósito Judicial,
confirmados a partir das folhas de pagamento e na contabilidade do sujeito passivo, documentos
apresentados no formato de arquivos magnéticos, com autenticação pelo Sistema de Validação
de Arquivos - SVA.
Cientificado da Autuação em 22/08/2014, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 23/09/2014, apresentando as razões em síntese expostas:
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720658/2014-01

1. Conforme reconhecido pela fiscalização, o valor lançado como não
recolhido foi depositado pela impugnante em conta judicial vinculada ao
processo no 2010.61.00.003231-7, ajuizado com o objetivo de garantir
seu direito liquido e certo de recolher o SAT sem considerar o FAP,
reconhecendo-se, incidenter tantum a ilegalidade e inconstitucionalidade
do referido multiplicador, ou, subsidiariamente, considerando o FAP
apurado correto pela demandante.
2. Que vem realizando o depósito dos valores relativos à contribuição
incidente sobre as vendas da produção rural própria e de terceiros desde a
distribuição da ação, de forma que atualmente o saldo total atualizado
dos depósitos é de R$ 22.551.547,31, conforme extratos emitidos pela
Caixa Econômica Federal, anexados à defesa.
3. Defende que nos termos do art. 151, II, do CTN, o depósito do
montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, surtindo
os mesmos efeitos do lançamento tributário por homologação,
substituindo o pagamento antecipado e estando apto a constituir o crédito
tributário, o que afasta o lançamento de ofício.
4. Alega que não há que se falar em concomitância entre o processo
judicial e matéria apresentada na impugnação, porquanto são distintas.
Esclarece que a impugnação objetiva demonstrar o descabimento do
lançamento por se tratar de crédito tributário já constituído via depósito
judicial correlato, e, sendo a decisão judicial favorável à União Federal,
tais valores serão convertidos em renda.
5. Cita que a jurisprudência do Superior Tribunal Federal (STJ) tem
entendido que quando o contribuinte efetua o depósito do montante
integral para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
ocorre verdadeiro lançamento por homologação, sendo desnecessário o
lançamento de ofício.
6. Desta forma, defende que o crédito tributário deve ser declarado nulo,
porque a manutenção do lançamento importará em indevida cobrança em
duplicidade.”
Conforme anteriormente ressaltando, em 18/08/2020, a Impugnação foi julgada
improcedente no Acórdão no. 109-000.340, que foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
PROCESSO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o mesmo objeto do
recurso voluntário, configura renúncia às instâncias administrativas, não devendo ser
conhecido o recurso apresentado pelo contribuinte.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720658/2014-01

As matérias diferenciadas entre o processo judicial e o processo administrativo e
impugnadas devem ser apreciadas no âmbito administrativo, desde que não tenham
influência quanto ao mérito do objeto litigado judicialmente.
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL.
CABIMENTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de depósito judicial não
impede a lavratura de auto de infração e constituição do crédito tributário, mas tão
somente a exigibilidade do crédito até a decisão final na esfera judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo foi devidamente cientificado da decisão de piso por meio do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
(e-fls. 437), em 01/10/2020:
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM
O destinatário teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência
esta realizada por seu procurador 364.343.418-90 - LIA DE CAMARGO, na data de
01/10/2020 10:23:10, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23,
§ 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Data do registro do documento na Caixa Postal: 30/09/2020 12:00:03
Intimação de Resultado de Julgamento - 1329/2020
Em 27/10/2020, foi apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 440/445) em que
suscita o seguinte:
1) Que se trata de lançamento para prevenir a decadência, tendo sido os valores
devidos depositados judicialmente no bojo da Ação Declaratória de Inexistência
de Relação Jurídico Tributária com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela
Jurisdicional no 0003231-97.2010.4.03.6100 (2010.61.00.003231-7), proposta
pela Recorrente com o objetivo de recolher o SAT sem considerar o FAP,
reconhecendo-se a ilegalidade e inconstitucionalidade do referido multiplicado e
de sua respectiva regulamentação e metodologia, ou, subsidiariamente,
considerando o FAP reputado correto pela Recorrente;
2) Que o próprio lançamento reitera a existência dos depósitos judiciais, pois, além
dos pontos destacados, a lavratura do lançamento ocorreu sem qualquer
penalidade ou juros, nos termos do art. 63 da Lei 9.430/96;
3) Defendeu-se em Impugnação que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário por força do depósito judicial, previsto no art. 151, II, do Código
Tributário Nacional (CTN) impediria a lavratura de auto de infração e
constituição do crédito tributário;
4) Contudo, entendeu a Delegacia de Julgamento que a suspensão da exigibilidade
não impediria a realização do lançamento para prevenir a decadência;
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720658/2014-01

5) Ocorre que, em face de depósito do montante integral, o lançamento deveria ser
considerado improcedente, em observância ao decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), em sede de repetitivo (Tema 271), o que é de aplicação obrigatória
por este Conselho, nos termos do art. 62, § 2o, do RICARF.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
O Recorrente apenas aborda em seu recurso o argumento do descabimento do
lançamento de ofício de débito depositado em juízo, sustentando a aplicação do precedente
julgado sob sistemática de recursos repetitivos - Recurso Especial no 1.140.956/SP, conforme
tese sedimentada sob o Tema no 271:
TEMA 271/STJ - Tese Firmada:
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito
exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência
de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que
ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto
de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da
execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
Vale a leitura da ementa do acórdão, uma vez que, para a verificação da aplicação
do precedente ao caso em tela, é necessário verificar-se a ratio decidendi:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO
ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL
DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
(ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL,
QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do
CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública. (Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720658/2014-01

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp
1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe
29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp 789.920/MA, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ
06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp 255.701/SP, Rel.
Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ
09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel. Ministro
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/1997, DJ
28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel. p/ Acórdão
MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/1991, DJ
29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990)
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento
posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao
efetivo recebimento do referido crédito:
a) cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e
aplicação de multa: exigibilidade-autuação; b) a inscrição em dívida ativa:
exigibilidade-inscrição; c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-
execução.
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a
lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e
o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral)
acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o
crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos
ensinamentos de abalizada doutrina, verbis:
"Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio ou
posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale dizer, da
execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito.
(...)
Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência de
relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do depósito
e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do
Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da exigibilidade antes da
propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo
comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo
de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação procedente, o depósito deve ser
devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública,
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720658/2014-01

desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado" (MACHADO, Hugo de
Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206).
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente agravo
de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls. 77/78: "A
verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos valores reclamados
em execução, o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de forma
que concedo a liminar pleiteada para o fim de suspender a execução até o julgamento do
mandado de segurança ou julgamento deste pela Turma Julgadora."
7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto
recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis: "O
depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até o trânsito em
julgado da ação. Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de
Segurança impetrado pela agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma que a
exigibilidade do tributo permanece suspensa até solução definitiva. Assim sendo, a
Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança de tributo cuja legalidade está
sendo discutida judicialmente."
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao
argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o
valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua
suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer
quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no
bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução,
a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a
exigibilidade do referido crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
A questão analisada pelo STJ e que levou à formação do precedente não guarda
identidade ao caso dos presentes autos, de modo que há que se fazer o distinguishing do que foi
apreciado pelo STJ e o que tal decisão pode alcançar.
O Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, no Acórdão no. 1201-005.646
(sessão de 18/11/2022) analisou a abrangência do julgamento do precedente do STJ e concluiu
que ele não se aplicava a lançamentos feitos para prevenir a decadência, como esclarece trecho
do seu voto:
O Superior Tribunal de Justiça julgou circunstância fática em que o crédito tributário
já havia sido constituído, porém, antes da execução fiscal promovida pela Fazenda
Pública, a contribuinte ingressou com ação judicial para controverter a dívida e
realizou o depósito do valor, com o objetivo de impedir atos de constrição judicial
decorrentes da execução fiscal.
Tal conclusão decorre do fato de que o STJ julgava recurso contra decisão do TJ/SP que
analisara circunstância que impedia o ajuizamento de execução fiscal (que fora
ilegitimamente proposta, mesmo havendo depósito prévio de valores) e determinara a
sua extinção, ou seja, discutia-se se o depósito judicial impedia a Fazenda Pública de
propor o procedimento executório, porquanto suspensa a exigibilidade do crédito
tributário respectivo.
Neste aspecto, demonstra-se lógica a decisão do STJ, pois a falta de um dos elementos
da execução impede o credor de vindicar o respectivo crédito enquanto persistir tal
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720658/2014-01

ausência. É dizer: ausentes quaisquer dos requisitos de liquidez, certeza ou
exigibilidade, não é possível a propositura de ação executiva, pois lhe falta, naquele
instante, um dos seus elementos essenciais. O depósito judicial é causa suspensiva
do requisito da exigibilidade do crédito, ficando a Fazenda Pública impedida de
pretender reivindica-lo judicialmente, enquanto não cessar a causa suspensiva.
É por esse motivo que o depósito judicial afeta a exigibilidade do crédito tributário
já constituído, conforme previsão do art. 151, II, tanto quanto as demais hipóteses
previstas nos demais incisos. Por exemplo, uma liminar ou antecipação de tutela
afeta igualmente o requisito da exigibilidade, mas não afeta o crédito tributário em
si nem impede sua constituição para prevenir a decadência.
Se a Fazenda Pública ficasse impedida de constituir créditos tributários por força de
depósitos judiciais, ou por liminares ou antecipações de tutela concedidos previamente
ao lançamento, ficaria à mercê de que tais processos fossem julgados em menos de 5
anos, sob pena de decair seu direito. Não há impedimento para que o faça
preventivamente, ou seja, para evitar que as causas suspensivas da exigibilidade não
sirvam de pretexto para que deixe de realizar o ato obrigatório de lançamento, conforme
previsão do art. 142 do CTN.
Outrossim, a Lei 9.430/96 determina a realização do lançamento para prevenir a
decadência (art. 63) e, ainda que não existisse tal normativo, as regras de suspensão de
créditos tributários não impedem tal providência.
Porquanto o crédito tributário afetado em decorrência de depósito judicial não comporta
um dos requisitos da execução fiscal (exigibilidade), a consequência lógica é a afetação
temporária apenas do feito executivo, porém, inexiste empecilho à realização
obrigatória do lançamento, ressalvada, apenas, a aplicação de penalidade (multa).
É esse o sentido da decisão objeto do RESP 1.140.956 – SP: alcançar a execução fiscal
que estava em julgamento naquela oportunidade. Esse é o distiguishing do caso
analisado neste Recurso Voluntário, que não trata de execução fiscal.
Portanto, vê-se que o precedente do STJ não tem abrangência indicada pela
recorrente.
Vê-se, inclusive, que o CARF sumulou a matéria, em caráter vinculante, para
esclarecer que o precedente do STJ não se aplica aos casos de lançamento para prevenção da
decadência, como o presente:
Súmula CARF no 165 (aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021)
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.474, 9202-007.297, 9202-004.303, 1201-
002.109, 3301-004.967, 9202-007.129, 9303-009.370, 9303-010.010, 9101-
004.306 e 3301-006.065.
Diante do exposto, não há reparos a fazer na decisão de piso.

Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.527 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720658/2014-01

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 584
DF CARF MF
Original